Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITICIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. SERVIÇOS DE HOTELARIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DA IMPETRANTE NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consiste em examinar a possibilidade da exigibilidade do DIFAL de ICMS em decorrência dos serviços de hotelaria prestados pela apelante no Estado do Ceará a contribuinte situado no Distrito Federal.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS) à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei.
3. A impetrante não demonstrou que as Certidões de Dívida Ativa, levadas a protesto pelo apelado, tratam de DIFAL de ICMS a respeito dos serviços de hotelaria prestados a contribuinte situado no Distrito Federal. 3.1. Não se encontra ainda demonstrado, ademais, a ocorrência de recusa prévia e injustificada do fornecimento de cópia dos atos dos procedimentos administrativos necessários para a comprovação de seus argumentos.
4. O procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009 não admite dilação probatória, de modo que não é viável a juntada posterior de documentos, ou mesmo a eventual dilação probatória.
5. De acordo com a regra prevista no art. 10 da Lei no 12.016/2009 a petição inicial deve ser indeferida nos casos em que for constatado que o mandado de segurança não é a via adequada para a solução da controvérsia ou lhe faltar alguns dos requisitos legais. 5.1. A impetrante não cumpriu os requisitos legais para a impetração do mandado de segurança, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida.
6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.